Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701111-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO MELO IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DECISÃO Vistos, etc. LEONARDO DE CARVALHO MELO, impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato do Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal/TJDFT, que negou seguimento a recurso inominado em razão de deserção. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alega o impetrante, em suma, o recurso não foi conhecido porque, devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo concedido para fins de apreciação da gratuidade de justiça, posteriormente requereu a desistência do recurso, ID 231187666 dos autos PJE 0709098-11.2024.8.07.0016. Decisão ID 70263153 determinou que o impetrante comprovasse a condição de hipossuficiência. O impetrante apresentou documentação com a petição ID 70611191. Decisão ID 70794745 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sendo o impetrante intimado para o recolhimento do preparo recursal. O impetrante comprovou o recolhimento do preparo recursal, ID 70890963. É o relatório. Decido. A ação de mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal e abuso de poder praticado por autoridade pública, conforme define o inciso LXIX, do artigo 5o, da Constituição Federal. O "direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e independentemente de exame técnico (RTFR 160/329). É necessário que o pedido seja apoiado 'em fatos incontroversos, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas' (RTJ 124/948; no mesmo sentido: RSTJ 154/150; STJ-RT 676/187)". O presente mandado de segurança, porém, não reúne condições de prosseguimento. A decisão considerada ato coator foi proferida em 18/10/2024, ID 231187660, dos autos principais. Sendo que somente depois da decisão de não recebimento do recurso, o impetrante requereu a sua desistência, ID 231187666, em 04/12/2024. Assim, duas observações devem ser feitas: primeiro, o mandado de segurança não é cabível quando contra o ato que já transitou em julgado (art. 5o, inc. III, da Lei 12.016/09), portanto, no presente caso não é possível admitir a impetração, pois, até os Embargos de Declaração opostos fora intempestivos, o prazo para apresentação de recurso era dia 18/12/2024 e somente foi apresentado em 14/01/2025. Portanto, inviável rever a decisão que negou seguimento ao recurso, a teor da expressa disposição do art. 5o, inc. III, da Lei 12.016/09. Desse modo, inexistindo ato ilegal ou abuso de poder praticado por autoridade pública, impõe-se o indeferimento da petição, por ausência de um dos pressupostos específicos inerentes ao mandado de segurança, qual seja, a certeza e liquidez do direito. Assim, diante dos argumentos expostos, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 295, inciso III, do Código de Processo Civil, no art. 6°, § 5o, da Lei 12.016/09 e no art. 67 da Resolução 20/2021 que aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do e. TJDFT.. Assim, na forma do artigo 267, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Custas recolhidas, ID 70890963. Sem honorários advocatícios, nos termos do Art. 25 da Lei 12.016/09). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito